Tribunal: TJES
Processo: 5002417-19.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002417-19.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: WALDIVINO MACHADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 42 DO CDC. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual o autor narra descontos indevidos em seu benefício previdenciário, advindos de supostos contratos junto à requerida, os quais, contudo, desconhece.

Proferida Sentença, o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

““Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
de todos os contratos de empréstimos consignados junto ao Requerido, objeto da presente ação;

b)
CONDENAR
o Requerido a restituir de forme simples os valores descontados referente as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada novo desconto indevido, limitado a 5.000,00 (cinco mil reais);

c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir desta data;

Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Quanto à eventual quantia depositada na conta da autora, AUTORIZO a compensação dos valores que foram depositados, desde que cabalmente comprovado o crédito do valor. Ressalta-se, no entanto, que não deverá incidir juros e correção monetária sobre o valor eventualmente depositado na conta da parte Autora, já que não solicitado por ela.””

Todavia, irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso. A consumidora pleiteando a restituição em dobro do indébito e a instituição de crédito reiterando os argumentos de contestação acerca da regularidade da contratação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
.

VOTO

A princípio, afasto a aplicação do Tema n.º 1.414/STJ, porquanto o presente feito trata sobre descontos provenientes de empréstimo não contratado pela parte, ou seja, mediante fraude, não mediante vício de consentimento, razão pela qual faço o
distinguishing
do referido precedente.

Quanto ao recurso interposto por Waldivino Machado:

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia em averiguar a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Acerca desse tema, tal qual o juízo
a quo
, concluo pela ausência de comprovação inequívoca da voluntariedade em contratar e, portanto, na falha na prestação do serviço a ensejar a aplicação do CDC e a restituição de valores.

Tratando-se de relação consumerista, cabia à instituição financeira demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. Contudo, verifico que os documentos anexos à contestação não são capazes de atestar a validade da contratação.

Para além de o contrato ter sido confeccionado de forma eletrônica e a assinatura eletrônica e biometria facial serem controversas, não há demonstração de encaminhamento de cartão de crédito, faturas ou uso do cartão. Ademais, o comprovante de transferência tem por destinatário pessoa diversa.

Portanto, do acervo fático-probatório dos autos, entendo não ser possível aferir a validade dos contratos que ensejaram o desconto no benefício previdenciário do recorrente, restando configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Dito isso, quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente comprovados, entendo cabível com fulcro no art. 42 do CDC, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Justifico que as quantias descontadas dos proventos do recorrente sem a sua autorização se caracterizam como indevidas, não havendo que se falar em engano justificável, o que possibilita a incidência da repetição em dobro do indébito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fins de
determinar que a restituição dos valores descontados pelo banco se dê
em dobro
, com fulcro no art. 42 do CDC, mantendo a sentença incólume quanto aos demais pontos
.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Quanto ao recurso interposto por Banco BMG S.A:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado no prazo legal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme já mencionado acima, não foram vislumbrados, dos documentos acostados aos autos, elementos capazes de conferir validade aos contratos atribuídos ao recorrido, notadamente ante a natureza eletrônica sem possibilidade de validação, a ausência de comprovante de envio de cartão e faturas, a ausência de uso do cartão e o comprovante de transferência para pessoa alheia.

Desta feita, conforme muito bem apontado em sentença, não é possível comprovar a legitimidade da contratação. Via de consequência, há de se declarar a inexistência de relação jurídica e restituição de valores, incidindo no caso também danos morais, porquanto foram realizados descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Por fim, quanto aos danos morais, apesar de terem sido fixado em valor ligeiramente superior ao comumente aplicado por esta Turma Recursal, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acompanha a extensão dos danos, considerando que foram realizados diversos contratos em nome do consumidor sem sua autorização, tendo a ilegalidade se perpetrado por diversos anos de forma silenciosa.

Portanto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito